Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-41.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800216-41.2024.8.14.0059

APELANTE: VANDINEI PAIXAO MODESTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08002164120248140059

APELANTE: VALDINEI PAIXÃO MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16, CP). NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO APÓS A VENDA DO BEM POR INTERVENÇÃO POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Valdinei da Paixão Modesto contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de uma bicicleta da vítima Ana Cléia Nascimento Ferreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) Possibilidade de absolvição com base no princípio da insignificância.

b) Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP (arrependimento posterior).

III. DISPOSITIVO E TESE

A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

O valor da bicicleta, superior a 10% do salário-mínimo, afasta a configuração de lesão jurídica inexpressiva. Precedente do STJ (AgRg no HC 641.246/SP).

O arrependimento posterior não incide quando a restituição do bem não decorre de ato voluntário do réu, mas sim de ação policial, após sua venda a terceiro de boa-fé.

Autoria e materialidade comprovadas pela confissão do acusado, depoimento da vítima e demais elementos de prova.

Recurso conhecido e improvido.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no HC 641.246/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/08/2021 – Aplicação do princípio da insignificância afastada quando o valor do bem supera 10% do salário-mínimo.

STJ, HC 400.119/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/09/2017 – Arrependimento posterior exige restituição voluntária e integral do bem, antes do recebimento da denúncia.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08002164120248140059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA.

APELANTE: VALDINEI PAIXÃO MODEDSTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por VALDINEI DA PAIXÃO MODESTO, (* 15/10/2001), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA, que o condenou às penas de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do CPB (ID 24829253).

Extraem-se do acervo, que no dia 11 de fevereiro de 2024, por volta das 10h41, na 1ª Rua, entre as Travessas 16 e 17, em frente ao Supermercado Leal, nesta cidade e comarca, o agente ora denunciado, agindo dolosamente, subtraiu coisa móvel alheia, consistente em uma BICICLETA MARCA CALOI, COR AZUL, pertencente à vítima ANA CLEIA NASCIMENTO FERREIRA. Segundo apurado, no dia 11/02/2024, por volta das 10h41, a vítima foi até o Supermercado Leal com sua bicicleta para fazer compras. Ao sair do supermercado, notou que sua bicicleta não estava onde a havia deixado. A vítima solicitou ao estabelecimento comercial as imagens das câmeras, podendo identificar como sendo o autor do furto de sua bicicleta o agente ora denunciado, conhecido como VANDECO. Ouvido em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva (ID 109239107, pág. 08) e devolveu a bicicleta furtada, firmando que a teria furtado com o fim específico de vende-la para uma ex-vizinha de nome Daniele por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que o fez, sem que esta soubesse que o bem era objeto de furto

Oferecimento da denúncia – 18/03/2024 (ID 24829225
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 15/04/2024 (ID 24829226
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 22/07/2024 (ID 24829234
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 18/11/2024 (ID 24829253
- Pág. 1)

Apelação VALDINEI DA PAIXÃO MODESTO – 14/12/2024 – (ID 24829262).

Em suas razões, a defesa dos recorrentes pleiteou pelo acolhimento da tese absolutória, por atipicidade, com supedâneo no princípio da insignificância, além da aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, art. 16 do CP.

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 24829265).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25893512
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta o reconhecimento do pleito absolutório,
por atipicidade, com supedâneo no princípio da insignificância, além da aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, art. 16 do CP. Nesse contexto sem razão a defesa.

Segundo se depreende do acervo, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do BO (ID 109239107, fl. 5), pelo termo de apreensão e pelo termo de entrega do bem furtado (ID 109239107, fls. 10/11), evidencias materiais que se alinharam as provas orais colacionadas no acervo probatório, principalmente pela narrativa da vítima
Ana Cleia Nascimento Ferreira
relatou:

Que, na data do fato foi ao supermercado Leal de bicicleta para comprar um pacote de macarrão. Afirma que só parou para conversar com uma vizinha e que ao sair a bicicleta não estava mais no local. Diante disso, relatou aos funcionários do supermercado o fato e viram as filmagens, mas não reconheceu o autor. Destaca que foi na Delegacia, contou o fato, e que a bicicleta foi recuperada pela Delegada. Ressalta, chegou a vender a bicicleta por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para uma vizinha chamada Daniele.

Por ocasião do seu interrogatório o réu
VALDINEI DA PAIXÃO MODESTO,
confessou que furtou a bicicleta sob o argumento de que estava
desempregado. Afirma que na saída do supermercado viu a bicicleta, montou nela e levou para sua casa.

Na hipótese, incontroverso a autoria e materialidade delitiva, em face da confissão do recorrente. No tocante ao pleito de afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância, o qual, para sua configuração, depende do preenchimento simultâneo de alguns requisitos, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nessa via, malgrado não constar no acervo a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, sendo notório que o seu valor supera 10% do salário-mínimo, fator que afasta a inexpressividade da lesão jurídica e, em consequência, a aplicação do princípio da insignificância.

Com efeito,
segundo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, "para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo" (AgRg no HC 641.246/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/08/2021), o que não é o caso dos autos.

Vale mencionar que
VALDINEI DA PAIXÃO MODESTO, possui uma vasta ficha criminal (
ID 24829252), denotando, com isso, trata-se de individuo com certa periculosidade social.

Quanto a causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior, ocasião em que o réu ao cometer um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara o dano ou restitui o objeto do crime, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia ou queixa, ação que gera uma redução da pena de um a dois terços. Contudo, segundo se extrai do portifólio processual,
o réu teria vendido o bem, objeto da controvérsia, para sua vizinha por R$ 150,00 reais, a qual foi posteriormente recuperada pela Delegada.

Nesse jaez, com arrimo nas argumentações alhures, restou devidamente comprovada a autoria delitiva, protagonizada pelo réu
VALDINEI DA PAIXÃO MODESTO, que concorreu na pratica delitiva insculpida no
art. 155 do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente
recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/11/2025